Tribunal: TJMT
Processo: 1046195-72.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046195-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), ALLAN DE CARVALHO ZEVIANI - CPF: 994.248.191-53 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), MARCIO ANTONIO GARCIA - CPF: 616.621.001-91 (ADVOGADO), PAULO CEZAR MARCON - CPF: 373.456.051-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGADA ESSENCIALIDADE DO BEM E PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. TESES NÃO APRECIADAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO INFORMADO EM INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E ADITAMENTO CONTRATUAL
. INSTRUMENTOS RECENTES E
ASSINADO
S
PELO AGRAVANTE. INEXISTÊNCIA DE CONTESTAÇÃO
DE
ASSINATURA NAS RENEGOCIAÇÕES.

ENDEREÇO ATUAL. VALIDADE
.

COMPETÊNCIA TERRITORIAL NÃO IMPUGNADA.
INEXISTÊNCIA
DE
IRREGULARIDADE
.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE
CONHECIDA,
NÃO
PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária de veículo automotor.

II. Questão em discussão

2. Discute-se
:

(i)
c
onfigura supressão de instância a análise de matérias não apreciadas pelo Juízo, como a violação à menor onerosidade e a impenhorabilidade do bem; (
ii
) a notificação extrajudicial enviada ao endereço informado em contratos de renegociação posteriores é suficiente para constituir a mora do devedor fiduciante
.

III. Razões de decidir

3. A análise da alegação de onerosidade excessiva e de impenhorabilidade do bem, não apreciadas pela origem, implicaria indevida supressão de instância, vedada pelos
arts
. 1.013 e 1.016, III, do CPC.

4. A mora foi validamente constituída mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço informado pelo agravante nos contratos de aditamento e confissão de dívida, que substituíram o pacto original.

5. O endereço indicado nos instrumentos de renegociação, firmados e não impugnados, prevalece sobre o originalmente pactuado, por refletir manifestação atual da vontade do devedor.

6. Segundo o STJ (Tema 1.132), a remessa da notificação ao endereço contratual é suficiente para caracterizar a mora, sendo desnecessária a prova do efetivo recebimento.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão,
não
provido.

Tese de julgamento:

“1.
Alegações de
violação ao princípio de menor onerosidade

e da impenhorabilidade
do bem
não podem ser conhecidas em sede recursal quando não submetidas à análise da instância de origem

2.
A constituição em mora do devedor
fiduciante
se dá com o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante
nos instrumentos de renegociação, firmados e não impugnados
, sendo desnecessár
ia a comprovação de recebimento
.”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei no 911/1969,
arts
. 2o, § 2o, e 3o; CPC/2015,
arts
. 1.013 e 1.016, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.132,
REsp
1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 09.08.2023; TJMT, AI 1025006-38.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 11.09.2025; TJMT, AI 1024343-89.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 07.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
ALLAN DE CARVALHO ZEVIANI
contra decisão proferida pelo Juízo da
1
a Vara
Cível

da Comarca de
Lucas do Rio Verde
/MT, n
a

Ação de busca e apreensão
no
1011423-45.2025.8.11.0045
,
ajuizada
por
BANCO
BRADESCO
S.A.

A decisão deferiu
a
liminar
e
determin
ou
a busca e apreensão dos bens descritos na petição inicial, com o consequente depósito junto aos representantes legais indicados pela parte autora
(id.
216824129
,
Pje
1a
).

O agravante

sustenta a necessidade

da
reforma da decisão alegando

nulidade da constituição em mora
,

ao argumento de que
a notificação extrajudicial foi enviada a endereço diverso daquele constante no contrato original
, visto
que reside em Rondonópolis desde 2021, enquanto a notificação foi direcionada a Lucas do Rio Verde.

Aduz, ainda,
que a apreensão do caminhão afronta o princípio da menor onerosidade, por comprometer sua atividade econômica. Invoca a impenhorabilidade do bem, por se tratar de instrumento essencial ao exercício de sua profissão, cuja retirada inviabiliza sua subsistência e o adimplemento da dívida.

Requer
a
reforma

d
a
liminar de busca e apreensão, revogando-a, bem como julgando a demanda extinta, sem resolução de mérito. Alternativamente, que seja revogada a medida liminar de busca e apreensão

(id.
337192356
).

Inicialmente a
decisão indeferiu a tutela recursal (id.

337544857
).
Entretanto,
posteriormente, a decisão foi reconsiderada
para atribuir
efeito suspensivo
ao agravo de instrumento, a fim de sustar, até ulterior deliberação, a eficácia da liminar de busca e apreensão deferida na origem
(id. 338345870)
.

O agravado
defende
a legalidade da decisão, afirmando que a mora foi regularmente constituída mediante notificação enviada ao endereço contratual. Alega que nã
o houve purgação válida da mora e r
echaça

a
tese
de essencialidade do bem. Por fim, requer o não provimento do agravo, com a
manutenção da decisão de origem

(id.
339628398
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

I– Do Princípio da menor onerosidade e da impenhorabilidade do bem

Importa destacar, de início, que, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.040 (
REsp
1.799.367/MG), nas ações de busca e apreensão regidas pelo Decreto-Lei no 911/69, é possível a concessão de liminar com base apenas na demonstração do inadimplementocontratual e da constituição da mora, ficando a análise de eventuais matérias de defesa para momento oportuno.

Ilustra essa orientação o seguinte precedente da Corte
Superior:

“[...]Trata-se, na origem, de ação de busca e apreensão em contrato de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária. Segundo delineado pelo acórdão recorrido (fl. 98), contra decisão concessiva de liminar de busca e apreensão,
foi interposto agravo de instrumento em que alegadas como matérias dedefesa a abusividade dos juros remuneratórios pactuados; a irregularidade dos juros moratórios; e a inexigibilidade da comissão de permanência
. O Decreto-Lei n. 911/1969, ao dispor acerca de regras procedimentais aplicáveis às ações de busca e apreensão fundadas em contratos garantidos por alienação fiduciária de bens móveis, apresenta técnica processual diferenciada devido às peculiaridades do direito material envolvido. Nesse procedimento especial, sobressai a possibilidade de concessão da medida liminar de busca e apreensão sem a prévia oitiva do devedor, para cujo deferimento
a
lei exige tão somente a comprovação do inadimplemento, hipótese em que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, o que pode ser comprovado mediante o envio de notificação por meio de carta registrada com aviso de recebimento (
arts
. 2o, § 2o, e 3o, caput, do Decreto-Lei n. 911/1969).
Por outro lado, ainda que seja possível a discussão acerca da legalidade ou abusividade das cláusulas do contrato de alienação fiduciária como matéria de defesa apta a afastar a configuração da mora – faculdade que pode ser exercida pelo devedor na ação de busca e apreensão ou em ação revisional autônoma
–,[...].
a apresentação de defesa e a respectiva análise somente podem ocorrer após a execução da medida liminar
(art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei n. 911/1969, Tema n. 1.040 do STJ);
[...]”

(
STJ,

AREsp
No 2523336 - RS (2023/0438612-1), Rel. Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 24/02/2024).

Nesse contexto, não compete ao Tribunal, nesta fase
recursal,
adentrar em juízo exauriente sobre
o princí
pio da menor onerosidade sob fundamento da essencialidade do bem para
desenvolvimento da atividade econômica, assim como d
a impenhorabilidade do bem
, sob pena de violação ao contraditório e de indevida supressão de instância, conforme previsto nos
arts
. 1.013 e 1.016, III, do Código de ProcessoCivil.

Nesse sentido, tem
reiteradamente decidido esta
eg
.
Câmara:

“[...]
5
. A alegação de cláusulas abusivas exige dilação probatória e não pode ser reconhecida no âmbito restrito da cognição sumária, sob pena de supressão de instância.”

(N.U 1025006-38.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em
11/09/2025,

Publicado
no DJE 11/09/2025)

“[...]
4
. A discussão relativa à capitalização diária de juros não foi objeto de análise pelo Juízo de origem, não sendo possível sua apreciação direta por esta instância, sob pena de supressão de instância.

5. A decisão recorrida observou os requisitos legais para o deferimento da medida liminar de busca e
apreensão.
”

(N.U 1024343-89.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em
07/08/2025,

Publicado
no DJE 07/08/2025)

E também
desta
eg
. Corte:

“DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. PROCEDIMENTO REGULAR. LIMITES DO AGRAVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

3. Conforme entendimento consolidado no STJ (Tema Repetitivo 1.132), a constituição em mora se perfectibiliza com o envio de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, sendo desnecessária a prova de recebimento pelo destinatário.

4. No caso, a notificação identifica o título e as obrigações inadimplidas, cumprindo a finalidade legal e contratual exigida.

5. As matérias de fundo relativas ao contrato, como eventual onerosidade excessiva, força maior, desequilíbrio contratual ou aplicação do Código de Defesa do Consumidor, não foram objeto da decisão agravada e, por isso, não podem ser analisadas nesta instância recursal,
sob pena
de supressão de instância.

6. A decisão observou o rito previsto no Decreto-Lei no 911/1969 e encontra respaldo na jurisprudência consolidada, não se verificando ilegalidade ou abusividade que justifique sua reforma.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A constituição em mora do devedor fiduciário se dá com o envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual, dispensando-se a comprovação do recebimento.

2.
O agravo de instrumento possui cognição vinculada à matéria decidida no juízo de origem, sendo vedado à instância recursal conhecer de temas não enfrentados pela decisão agravada.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969,
arts
. 2o, § 2o, e 3o; CPC/2015,
arts
. 927, III, e 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.132,
REsp
1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 09.08.2023; TJ-MT, AI 1014104-26.2025.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 31.07.2025.

(N.U 1019704-28.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2025,
Publicado
no DJE 28/08/2025)

Assim, não conheço do recurso no tocante aos pedidos de
violação ao princípio da menor onerosidade e

d
a impenhorabilidade do bem.

II– Da Notificação Extrajudicial

Nos termosdoart.2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, a constituição em mora do devedor
fiduciante
é imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e
apreensão.

O
agravante contesta a constituição da mora, argumentando que a notificação extrajudicial não se aperfeiçoou,
pois

foi enviada a endereço
diverso do contrato originário.

Extrai-se
dos autos que
as partes
firm
aram
Cédula
de Crédito Bancário – Financiamento para Aquisição de Bens e Serviços – CDC – PF (id. 337199382, p. 43), em 22/02/2023, no qual consta o endereço

do agravante como sendo
: Rua Doutor Reinaldo Aparecido
de Almeida Costa, n. 1051, Casa 95, Bairro Vila Goulart, Rondonópolis/MT.

V
erifica-se que
, posteriormente,

as partes
pactu
aram

Instrumento Particular de Aditamento para Constituição e/ou Ratificação de Garantia de Alienação Fiduciária de V
eículos e/ou outros B
ens
M
óveis, assinado em janeiro de 2024 (id.
337199382, p.
58)
e,
em momento subsequente
,
Instrumento Particular de Confissão de Dívida, datado
e assinado em
07/10/2024 (id. 337199382, p.
51)
, sendo que em ambos instrumentos constam o mesmo endereço

do agravante
: “
Rua das Garças, 860, Bairro Parque das Emas, em Lucas do Rio Verde/MT
”.

O

endereço utilizado para notificação

extrajudicial

foi
: “Rua das Garças, 860, Bairro Parque das Emas, em Lucas do Rio Verde/MT”.

Conclui-se, portanto, que o endereço utilizado para a notificação decorreu de informação
prestada pelo próprio agravante
no momento da renegociação contratual
.

Outrossim, verifica-se que os contratos de confissão de dívida e de repactuação foram firmados pelo agravante, não havendo qualquer impugnação quanto à autenticidade das assinaturas apostas.

A
lém do mais
, trata-se dos instrumentos recentes, celebrados no ano de 2024, reflet
indo
situação jurídica atualizada do agravante e substituem ajustes pretéritos, devendo prevalecer para a análise da relação da obrigação entre as partes.

Cumpre destacar, ainda
, que os referidos instrumentos foram celebrados
em
Lucas do Rio Verde, o que atrai a competência territorial para o processamento da ação de busca e apreensão, sem que tenha havido qualquer impugnação do agravante quanto a esse ponto.

Os instrumentos de confissão e repactuação, regularmente assinados, revelam sua inequívoca
aquiescência aos dados pessoais ali consignados
, não sendo admissível, em momento posterior, desconstituí-los para infirmar a validade do procedimento.

Assim, não procede a alegação de divergência entre o endereço utilizado e o contrato, pois a própria vontade do devedor,
expressa nos instrumentos negociais
, conferiu-lhe plena legitimidade.

O
s argumentos d
o
agravante não encontram respaldo
documental
, uma vez que a notificação extrajudicial foi regularmente enviada ao endereço indicado no instrumento contratual (Id.
337199382, p.

67/68
).

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1132, firmou entendimento de que a simples remessa da notificação ao endereço constante do contrato é suficiente para caracterizar a mora, independentemente da comprovação de recebimento pelo destinatário.

Diante disso,ante a inexistência de
vício
na constituição da mora,nãoháirregularidade no procedimento que embasou o deferimento da liminar de busca e apreensão, o qual se encontra em conformidade com os requisitos legais e jurisprudência consolidada
.

A propósito, julgado

de minha
relatoria:

“[...]
1
. A constituição em mora nos contratos de alienação fiduciária se dá com a simples expedição da notificação extrajudicial ao endereço previsto no contrato, sendo desnecessário o recebimento pessoal pelo devedor.

2. Questões não apreciadas pelo juízo de origem não podem ser conhecidas em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de
instância.
”

(N.U 1020069-82.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em
07/08/2025,

Publicado
no DJE 07/08/2025
).

E desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. ENCARGOS ABUSIVOS. QUESTÃO NÃO APRECIADA NO JUÍZO DE ORIGEM. ANÁLISE VEDADA PELO TJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pela 2a Vara Cível da Comarca de Mirassol D'Oeste que deferiu liminar em Ação de Busca e Apreensão de veículo alienado fiduciariamente. O agravante sustenta a inexistência de mora, sob a alegação de que esta decorre da imposição de encargos contratuais abusivos, especialmente em renegociações que elevaram o valor da dívida de R$ 108.395,00 para R$ 180.846,23, sem novo aporte de capital. Defende a descaracterização da mora e requer a suspensão da liminar, apontando o uso do bem para atividades diárias e profissionais. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido. O agravado, em contraminuta, defende a legalidade da cobrança dos encargos e da capitalização dos juros, afastando qualquer abusividade contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a mora do devedor
fiduciante
restou caracterizada para fins de concessão da liminar de busca e apreensão; e (
ii
) estabelecer se a alegação de abusividade contratual tem aptidão para afastar, em sede de cognição sumária, a caracterização da mora e impedir a apreensão do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação da mora, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969 e da tese firmada pelo STJ no Tema 1.132 (
REsp
1.951.888/RS), ocorre com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a prova de recebimento pelo destinatário ou terceiros.

A devolução da correspondência com anotação de “ausente” não descaracteriza a mora, estando cumprida a exigência legal pela remessa ao endereço pactuado.

O uso do veículo como instrumento de trabalho não impede a apreensão do bem em razão de inadimplemento, não se sobrepondo à garantia real prevista no contrato de alienação fiduciária.

A análise da abusividade dos encargos contratuais exige dilação probatória e exame aprofundado, sendo matéria a ser decidida pelo juízo de origem,sob penade supressão de instância.

Ausente
a
demonstração, em juízo de cognição sumária, da probabilidade do direito, não se verifica a presença dos requisitos para concessão da tutela antecipada requerida no recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A mora do devedor
fiduciante
se comprova pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente da comprovação de recebimento.

A alegação genérica de abusividade contratual não tem o condão de afastar, em sede de cognição sumária, a presunção de mora para fins de busca e apreensão do bem.

O uso do bem como instrumento de trabalho não impede sua apreensão em razão do inadimplemento contratual em contratos de alienação fiduciária.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/1969,
arts
. 2o, § 2o, e 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT 1025006-38.2025.8.11.0000, Rubens de
Oliveira Santos
Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2025,
Publicado
no DJE 11/09/2025.

(N.U 1032588-89.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/11/2025,
Publicado
no DJE 07/11/2025).

Verifica-se, portanto, que a mora foi regularmente constituída, razão pela qual a manutenção da liminar de busca e apreensão é medida que se impõe.

Dispositivo

Diante do exposto,
NÃO
CONHE
ÇO

de parte
do recurso e, na parte que
conheço,

NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de instrumento.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026